Tribunal: TJMT
Processo: 1005941-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005941-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[G. W. M. BAR LTDA - ME - CNPJ: 14.850.247/0001-01 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – MÚSICOS CONTRATADOS PARA SHOW – ATRASO EM VOO – NÃO COMPARECIMENTO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Gerônimo West Music – GWM Bar Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que move contra a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, mormente em razão de ter seu prestígio abalado perante clientes e fornecedores, ante a não realização do show divulgado pelo atraso ocorrido no voo da apelada que traria os músicos contratados. Segue sustentando, que há prova nos autos de que adquiriu os bilhetes aéreos junto a empresa apelada, no montante de R$ 1.566,57 (mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), para os músicos virem realizar o show, que não ocorreu por falha na prestação de serviço da mesma, devendo o montante ser restituído. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 147634178), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gerônimo West Music – GWM Bar Ltda.

ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., aduzindo que contratou o cantor MC Maneirinho para realizar 02 (dois) shows na cidade de Cuiabá/MT no dia 01.06.2019, tendo adquirido 03 (três) bilhetes aéreos de ida e volta junto a empresa ré para os músicos, com origem na cidade do Rio de Janeiro/RJ e conexão em Campinas/SP, contudo, ante o atraso na saída do voo da capital carioca, o voo para a capital cuibana foi perdido, obrigando-os a retornarem sem cumprir sua agenda de trabalho, frustrando por completo toda a programação previamente divulgada, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de ausência de provas dos danos supostamente sofridos pela autora, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 147634171).

Irresignada, a apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, mormente em razão de ter seu prestígio abalado perante clientes e fornecedores, ante a não realização do show divulgado pelo atraso ocorrido no voo da apelada que traria os músicos contratados.

Segue sustentando, que há prova nos autos de que adquiriu os bilhetes aéreos junto a empresa apelada, no montante de R$ 1.566,57 (mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), para os músicos virem realizar o show, que não ocorreu por falha na prestação de serviço da mesma,

devendo o montante ser restituído.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Todavia, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da autora, ora apelante, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros conforme alegado.

Digo isso, porque apesar de ter havido o atraso no voo, bem como a ausência dos artistas no show a ser realizado, não há prova robusta de quaisquer prejuízos e muito menos da insatisfação dos referidos clientes em razão disso, ou seja, de que estes deixaram de ir ao show realizado com outro músico contratado e/ou fizeram propaganda negativa da mesma ocasionando na perda de vendas, queda de faturamento, etc.

Além disso, sequer consta o nome da autora, ora recorrente, nos folders de divulgação do evento, conforme se verifica nos documentos de id. 147634152.

Os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente. Vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula no 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.”
(TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE IMPLEMENTAR O PLANO TELEFÔNICO NA FORMA CONTRATADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL - HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

A empresa de telefonia possui responsabilidade objetiva ante a não implementação do plano contratado pela empresa que o adquiriu em face da sua necessidade, impondo o dever de disponibilizar à mesma o novo pacote de telefonia.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu. Caso contrário, não há indenização a esse título
.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC.”
(RAC n. 61.240/2014, minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento à autora, ora apelante, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil, são inaplicáveis na espécie.

Assim, a r. sentença merece ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação da apelante de que adquiriu os bilhetes aéreos junto a empresa apelada, no montante de R$ 1.566,57 (mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), para os músicos virem realizar o show, ressalto, consoante bem anotado pelo condutor do feito, que
“o contrato de transporte aéreo foi, de fato, cumprido, ainda que tenha ocorrido atraso, ou seja, os três passageiros foram efetivamente transportados da sua origem para o seu destino e vice-versa, assim, não há que se falar em devolução dos valores pagos pelas passagens, sob pena de enriquecimento ilícito pela parte autora”
(id. 147634171).

Desse modo, havendo o transporte dos passageiros, não há que se falar na devolução da quantia paga pelos bilhetes aéreos, mormente por terem sido adquiridos para essa finalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023